Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705368-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA CRISTINA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR FERREIRA VALADARES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator